Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714247-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDIA SIMONE PERIS DE MELLO JUCA, FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO, ESPÓLIO DE ALESSANDRA MARA PERIS DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO REU: THIAGO ANTONIO DE MELLO, THYESSA EMANUELLE DE MELLO D E C I S Ã O Recebo a Inicial e as sucessivas emendas, presentes os requisitos dos artigos 968 e 975, ambos do Código de Processo Civil. Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por CLÁUDIA SIMONE PERIS DE MELLO JUCÁ, FLÁVIA DANIELI PERIS DE MELLO e Espólio de ALESSANDRA MARA PERIS DE MELLO (representado por sua inventariante, Flávia Danieli Peris de Mello) em face de r. sentença proferida pela 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos da ação de inventário de no 0002712-51.1997.8.07.0016, a qual resultou na partilha dos bens deixados por Jorge Ney Mendes de Mello. Conforme consta à narrativa fática exposta na Inicial, da união de Jorge Ney Mendes de Mello com Marli Peris de Mello sobrevieram as autoras, CLÁUDIA SIMONE PERIS DE MELLO JUCÁ, FLÁVIA DANIELI PERIS DE MELLO e ALESSANDRA MARA PERIS DE MELLO. Em outubro de 1983, Jorge Ney Mendes de Mello e Marli Peris de Mello ajuizaram ação de separação judicial, a qual fora provida judicialmente. Tempos depois, em outubro de 1987, a mencionada separação judicial foi convertida em divórcio, quando, finalmente, fora extinta a relação conjugal entre os genitores das autoras (ação no 0028353-38.1987.8.07.0001), circunstância a qual as requerentes afirmam ter obtido conhecimento apenas em outubro de 2020. Após o fim do descrito casamento, Jorge Ney Mendes de Mello constituiu nova unidade familiar com Zita Maria de Jesus. Desta relação, nasceram THIAGO ANTÔNIO DE MELLO e THYESSA EMANUELLE DE MELLO, ora réus no presente feito rescisório. Jorge Ney Mendes de Mello faleceu em setembro de 1997, fato o qual deu ensejo à propositura da ação de inventário de no 0002712-51.1997.8.07.0016, com curso na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF. Naquela oportunidade, foi nomeada como inventariante a primeira esposa, Marli Peris de Mello, a qual não noticiou a conversão da mencionada separação judicial em divórcio, enfatizando apenas a separação judicial e, assim, a continuidade do vínculo matrimonial com o de cujus; e arrolou, como bens do espólio, entre outros, os seguintes imóveis: a) SQS 410, Bloco L, Entrada D, apto 302 – Asa Sul – Brasília-DF; b) Lote no 13, Quadra 319, loteamento Parque Estrela D’Alva IV – Luiziânia-GO. No mencionado inventário, foi requerida a partilha dos bens na proporção de 50% (cinquenta por cento) para Marli Peris de Mello, por ter sido casada com o de cujus sob a vigência de regime de comunhão universal; e os demais 50% (cinquenta por cento) em favor dos cinco herdeiros. Ao final, o formal de partilha foi homologado nos termos supracitados, com trânsito em julgado em 20/03/2012 (ID Num. 117793146; ID Num. 117793208 – autos no 0002712-51.1997.8.07.0016). Portanto, os direitos relativos aos imóveis antes declinados passaram a ser divididos entre os cinco filhos do falecido. Marli Peris de Mello faleceu em janeiro de 2004, fato o qual deu ensejo à propositura da ação de inventário de no 0003179-83.2004.8.07.0016. À época desse falecimento, ainda se encontrava em curso o inventário de Jorge Ney Mendes de Mello, razão pela qual as três herdeiras de Marli Peris requereram o reconhecimento do direito destas aos percentuais sucedidos à genitora no inventário do pai. Na ocasião da abertura desse segundo inventário, as autoras, herdeiras de Marli Peris, apenas informaram que a mãe se separou judicialmente do genitor, sem fazer referências ao posterior divórcio. Todavia, alegam as autoras que, apenas em outubro de 2020, tiveram conhecimento da integralidade da ação no 0028353-38.1987.8.07.0001, referente à separação judicial dos pais, posteriormente convertida em divórcio. Destacam que, naquele feito que chancelou a extinção do matrimônio dos genitores, foram formalizadas duas doações. A primeira, referente ao imóvel sito à SQS 410, Bloco L, Entrada D, apto 302 – Asa Sul – Brasília-DF, o qual fora doado “às filhas do casal” (autoras), com usufruto em favor da mãe; e a segunda relativa ao imóvel sito ao Lote no 13, Quadra 319, loteamento Parque Estrela D’Alva IV – Luiziânia-GO, o qual fora transmitido à mãe (Marli Peris). Nesse contexto, defendem que os dois bens não poderiam ser partilhados em favor dos filhos da segunda relação constituída por Jorge Ney Mendes de Mello, uma vez que, embora a conversão da separação judicial em divórcio tenha ocorrido em 14/10/1987 (ID Num. 40321915 – pág. 19), as mencionadas doações teriam efeito a partir da sentença que decretara a separação judicial, datada de outubro de 1983, data anterior aos nascimentos dos filhos THIAGO ANTÔNIO DE MELLO (30/06/1984) e THYESSA EMANUELLE DE MELLO (19/05/1989). Concluem que, em face das circunstâncias narradas, inexistiam bens do de cujus a ser partilhados na data do óbito, dado o efeito das mencionadas doações anteriores aos nascimentos dos herdeiros advindos da segunda relação. Assim, fundadas na hipótese legal atinente ao art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença que homologara o formal de partilha nos autos do inventário de no 0002712-51.1997.8.07.0016. É o necessário relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da Gratuidade de Justiça às autoras, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. De início, cumpre destacar que, no presente feito rescisório, as autoras fundam seu direito nas hipóteses elencadas ao art. 966, inciso VII, c/c art. 975, § 2o, ambas do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...). VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; (...). Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. (...). § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. (...). Da análise dos autos referentes aos inventários de Jorge Ney Mendes de Mello e de Marli Peris de Mello (ações no 0002712-51.1997.8.07.0016 e no 0003179-83.2004.8.07.0016), de fato, não se extraem informações e provas relativas ao efetivo divórcio entabulado consensualmente entre os genitores das requerentes. Já nos autos da ação no 0028353-38.1987.8.07.0001, pertinente à conversão da separação judicial dos mencionados genitores em divórcio, verifica-se que estes foram digitalizados apenas no ano de 2021. Nesse contexto, considerando, inclusive, que a própria Marli Peris de Mello deixou de comunicar a realização do divórcio à época do inventário de seu ex-marido, tem-se que os elementos os quais se apresentam evidenciam que o conteúdo integral da ação no 0028353-38.1987.8.07.0001, de fato, importa em prova nova da qual as autoras não possuíam conhecimento ao tempo do inventário do genitor. Assim, informado o conhecimento de tal prova em outubro de 2020, verifica-se que o presente feito rescisório fora proposto no prazo decadencial estipulado no § 2o do art. 975 do Diploma Processual vigente. Feitas essas considerações iniciais, passa-se à apreciação do pedido liminar formulado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a Tutela de Urgência será concedida à parte quando caracterizados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito por ela perseguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, no caso em exame, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelas partes autoras. Note-se que a disposição do art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil se refere a “prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Em que pese as circunstâncias presentes evidenciem o surgimento de prova nova, conforme relatado na abertura deste decisum, não há evidências de que esta prova assegure um pronunciamento judicial favorável às autoras. Afinal, pelo que se extrai do conteúdo probatório colacionado a estes autos e àqueles da ação de no 0028353-38.1987.8.07.0001, as mencionadas doações em favor das requerentes não tiveram efeito. Primeiramente, cumpre frisar que os genitores das autoras, inicialmente, deram entrada em procedimento judicial para a decretação da separação judicial, o qual, à época, era etapa prévia ao divórcio (dissolução definitiva da sociedade conjugal). O referido ajuizamento ocorreu em outubro de 1983 e, nesse feito, não houve menção alguma referente às doações indicadas pelas requerentes. Em verdade, na oportunidade em que os genitores das requerentes solicitaram a separação judicial, apenas fizeram menção aos dois imóveis relatados como bens do casal, deixando, inclusive, para se manifestar acerca de eventuais partilhas ou direcionamentos ao tempo, então futuro, do divórcio. É o que se extrai da própria petição inicial daquele procedimento, a qual se encontra anexada aos autos do inventário de Jorge Ney Mendes de Mello (ID Num. 117789261 – pág. 3 – no 0002712-51.1997.8.07.0016). As referidas doações imobiliárias somente vieram à tona ao tempo do pedido de conversão da separação judicial, decretada em 1983, em divórcio, requerimento este formulado em 11/09/1987, conforme comprova a cópia de petição anexada ao presente feito (ID Num. 40321915 – pág. 1/3). Ocorre que, ao tempo do efetivo pedido de conversão em divórcio, já era nascido o quarto filho de Jorge Ney Mendes de Mello, THIAGO ANTÔNIO DE MELLO, o qual veio ao mundo em 30/06/1984. Nesse contexto, na data em que fora solicitada a homologação do acordo que contemplara as mencionadas doações, THIAGO ANTÔNIO DE MELLO já era herdeiro necessário de Jorge Ney Mendes de Mello, razão pela qual a validade das referidas doações passava pela demonstração de que a livre disposição do de cujus não ultrapassaria o limite de 50% (cinquenta por cento) de seus bens disponíveis, o que não fora realizado à época (art. 1.176 do Código Civil de 1916). Não suficiente, as provas colacionadas ao presente feito rescisório não indicam as efetivas conclusões e validades das doações mencionadas. Note-se que, conforme consta às peças anexadas à cópia do processo referente à conversão da separação judicial dos genitores em divórcio, a r. sentença proferida naquele feito nada disse em relação às doações; e as peças seguintes não demonstram a chancela dos atos de deliberalidade do de cujus (ID Num. 40321915). Observe-se que, em que pese o Juízo competente tenha concedido, naquela oportunidade, prazo para a confecção das necessárias escrituras relativas às doações, nada foi informado à Serventia Jurisdicional, que acabou por determinar o arquivamento do feito (ID Num. 40321915). Importante destacar que o Código Civil vigente à época da efetivação do divórcio (Código Civil de 1916), trazia a disposição do art. 1.168, caput, a qual estabelecia que “a doação far-se-á por instrumento público ou particular”. Dessa forma, sem provas contundentes acerca do afastamento de doações inoficiosas; e sem a demonstração da efetividade dos atos de doação por meio dos instrumentos determinados por Lei, não fica caracterizada a probabilidade do direito invocado pelas requerentes, reforçando que, apesar das evidências do uso de prova nova no presente feito, as circunstâncias fáticas que dela se extraem não indicam, na presente fase de cognição sumária, a necessidade de rescisão do pronunciamento judicial combatido. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça quanto à necessidade de escritura pública probatória de doação imobiliária. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL. PROMESSA DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS AOS FILHOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA DOAÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. AVERBAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. RETIFICAÇÃO. Nos termos dos artigos 530, do Código Civil de 1916, e 1.245, do atual Codex, a propriedade imóvel é adquirida pela transcrição do título de transferência no registro do imóvel e, enquanto não realizado o ato notarial, o alienante continua a ser havido como dono. A escritura pública é essencial para a validade dos negócios jurídicos que visem à transferência de direitos reais sobre imóveis superiores a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Por mais que o Superior Tribunal de Justiça venha conferindo natureza de escritura pública à promessa de doação a filho decorrente de acordo judicial por ocasião de divórcio, observa-se que a escritura está no plano de validade do negócio jurídico, enquanto o registro imobiliário está no plano da eficácia. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal tem julgado remoto que admite a retratação dessa promessa de doação, desde que feita por ambos os cônjuges, e que não dependeria da vontade dos filhos. Destaca-se que há divergência jurisprudencial, no próprio Superior Tribunal de Justiça, acerca da viabilidade jurídica do contrato de promessa de doação, especialmente no âmbito dos Direitos Reais, configurando-se, quando muito, uma relação obrigacional. Não há que falar em propriedade advinda de alegada promessa de doação que, passados trinta e dois anos, ainda não se formalizou, nem mesmo para o recolhimento de imposto de transmissão causa mortis e doação. A pretensão de retificação de averbação na matrícula do imóvel, levada a efeito pelo Oficial do Registro de Imóveis há mais de 16 anos, deve ser formulada em ação própria, perante o juízo competente, nos termos do artigo 212, da Lei no 6.015/1973. (Acórdão 1382837, 07208130620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida liminar pleiteada, torna-se imperioso o indeferimento do requerimento de tutela provisória. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela Provisória formulado. CITE-SE a parte ré no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 970 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo da1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, acerca do presente decisum (art. 969, CPC). Intime-se. BRASÍLIA-DF, 4 de novembro de 2022 18:28:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora